Tribunal: TJDFT
Processo: 0741254-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante norma insculpida no art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No mesmo sentido, o art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, estabelece: “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
2. No particular, as partes firmaram contrato de locação de imóvel não residencial, situado na cidade de Goiânia/GO, tendo sido eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para dirimir eventuais dúvidas originadas do instrumento contratual entabulado.
3. Não obstante o local da situação do imóvel, o local de estabelecimento da locatária e a residência dos fiadores, o contrato em tela foi assinado em Brasília, onde estabelecida a empresa locadora, tendo sido estipulado o foro desta cidade para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste, tanto no instrumento contratual originário, quanto nos aditivos que sucederam os termos iniciais avençados.
4. Nessas circunstâncias, a cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, podendo ser afastada apenas nas hipóteses em que houver configurada abusividade, evidenciada pela desigualdade entre os contratantes, prejudicando o direito de defesa do réu, o que não se mostra inequívoco na espécie.
5. Em atenção à autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO .